Tribunal: TJDFT
Processo: 0746194-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. AFASTADA. ADI 7391. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EC No 113/2021. SELIC. RES. 303/2019 DO CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há suspensão por prejudicialidade externa em razão de ação rescisória proposta contra a sentença coletiva exequenda; se há inexigibilidade do título judicial fundado na Lei Distrital no 5.184/2013, à luz do Tema no 864 e se a taxa Selic deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, diante da vedação ao anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento não merece acolhimento, por ausência de fundamentação específica. Rejeitada. Recurso conhecido.
4. Não há suspensão por prejudicialidade externa quando inexistente tutela provisória apta a suspender a eficácia do título judicial.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7391, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 e a distinção em relação ao Tema no 864. Inexigibilidade afastada.
6. O art. 3o da EC no 113/2021 estabeleceu a Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, a partir de 8/12/2021.
7. A Res. 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, § 1o, prevê a aplicação da Selic sobre o valor consolidado do crédito.
8. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes, diante da autorização constante do art. 107-A, § 4o, do ADCT.
9. Inexistente cumulação indevida de índices, não se verifica anatocismo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 535, § 5o a 8o, 969, CF, art. 169, § 1o, Lei Distrital no 5.184/2013, EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, §4o. Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864, STF, ADI 7391, Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT.